Tribunal: TJMT
Processo: 0011900-29.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011900-29.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UANDER ALVES MONTEIRO - CPF: 036.524.931-92 (APELADO), LEIDIANE VALERIA PEREIRA LOPES - CPF: 063.199.751-21 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UANDER ALVES MONTEIRO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA COESA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – DOSIMETRIA – PENA SUBSTITUÍDA POR PRD – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011900-29.2016.8.11.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UANDER ALVES MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que absolveu a acusado
Uander Alves Monteiro
, da pratica do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, respectivamente.

Narra a inicial acusatória (id. 33613973):

“No dia 31 de janeiro de 2016 por volta de 12h30min, em via pública, na Rua Laudelino de Farias, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Uander Alves Monteiro
, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua ex-namorada
Leidiane Valéria Pereira Lopes
, além de ameaçá-la de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado
Uander Alves Monteiro
e a vítima
Leidiane Valéria Pereira Lopes
mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (meses), sendo que, à época dos fatos, estavam separados há cerca de 02 (dois) meses.

Na data supracitada, a vítima transitava a pé pela Rua Laudelino de Farias quando foi surpreendia pelo denunciado que, ao avistá-la, jogou a bicicleta contra ela e a empurrou, fazendo com que batesse a cabeça em um muro chapiscado.

Diante da agressão, a vítima gritou e o denunciado apertou o seu pescoço, até que terceira pessoa apareceu e o denunciado a soltou.

Ao informá-lo que chamaria a polícia, o denunciado ameaçou a vítima de morte”.

Nas razões recursais, a acusação postula a reforma da decisão prolatada, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é suficiente para atrair a condenação do apelado.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo desprovimento do apelo (id. 33614027).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso (id. 33916997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UANDER ALVES MONTEIRO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal 0011900-29.2016.8.11.0004, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado
Uander Alves Monteiro
do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

A sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças absolveu a apelado dos delitos tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, porquanto o magistrado entendeu que não haviam elementos suficientes para subsidiar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs recurso de apelação, asseverando que as provas produzidas em juízo subsidiam a necessidade de reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato (art. 147,
caput
, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Analisando detidamente os autos, verifico que o decreto absolutório merece ser reformado.

A materialidade restou provada pelo boletim de ocorrência (id. 33613976), bem como pelos depoimentos e declarações colhidos durante a persecução penal.

Da mesma forma, a autoria está devidamente comprovada, ante as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas.

Com efeito, perante a autoridade judicial, a vítima
Leidiane Valéria Pereira Lopes
declarou:

“
Vítima
: Eu estava subindo para a casa do meu primo, ele me parou, me chamando para ir na casa dele, aí eu falei para ele que não, aí eu cabei de chegar na casa do meu primo, quando eu cheguei, ele já sabia que não tinha ninguém lá, ele já esperou eu subir (...) ele chegou, ‘cê não vai não?’, Eu falei ‘não’, ‘então me dá um beijo’, eu falei ‘também não, dá licença, coloquei ele para lá’, aí ele falou ‘aí cê não vai não?’, aí eu levantei e sai correndo pelo muro, dai eu corri por trás, ele correu pela frente, e me cercou né, aí não deu tempo de eu voltar, aí ele puxou meu cabelo, porque tava solto, ai minha cabeça na parede, bateu na minha cara, aí eu gritava socorro, até saiu uma senhora lá fora, e ela também não quis depor; (...)

Acusação
: Nesse dia ele chegou a apertar o pescoço da senhora?

Vítima
: Apertou; (...)

Acusação
: Nesse dia específico ele te ameaçou?

Vítima
: Ameaçou, chamasse a polícia que ele ia me pegar do mesmo jeito.”

As informações trazidas pelo interrogatório extrajudicial da testemunha
Cleudes Lopes Rios Brito
ratificam as declarações prestadas pela vítima, senão:

“QUE indagada sobre o fato ocorrido no dia 31/01/2016, por volta das 12:30 horas, esclarece se encontrava dentro de casa quando escutou alguém gritando que iria chamar a polícia; QUE também escutou gritos de pedido de socorro; QUE neste momento foi até o portão e viu a vítima e o suspeito “falando alto”; QUE indagada se escutou o suspeito ameaçando a vítima, bem como agredindo a mesma fisicamente, esclarece que não; (...)” –
(id. 33613993)

Corroborando, ainda mais, o acervo probatório, o
PM

Jaime Alves Brito
declarou, durante a fase extrajudicial, que a vítima alegava estar com dor de cabeça e apresentava escoriações no braço (id. 33613984).

Nessa esteira, ao contrário do que consignado pelo juízo
a quo
, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Isso porque, é cediço que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A propósito:

“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima
Leidiane Valéria Pereira Lopes
são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Diante do que foi exposto,
dou provimento
ao apelo ministerial para condenar
Uander Alves Monteiro
, pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que os elementos do art. 59 do CP são favoráveis ao apelado, o que implica na fixação da pena-base em seu mínimo legal, para cada crime.

Na segunda fase de aplicação da pena, evidenciado que o apelado é reincidente, bem assim presente a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência contra a mulher),
aumento
cada pena em 2/3 (dois terço).

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Assim, pelo crime de ameaça,
fixo
a pena definitiva em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção e, pela contravenção penal de vias de fato,
fixo
a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

No mais,
fixo
o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal,
substituo
a pena aplicada por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, com o parecer,
dou provimento
ao apelo, para condenar o apelado
Uander Alves Monteiro
à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, e à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato. Por fim,
substituo
a pena aplicada por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020